Tribunal: TJMT
Processo: 1002445-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002445-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA DE CASSIA FACIO SERRANO - CPF: 382.251.188-98 (ADVOGADO), PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 13.805.152/0001-03 (AGRAVANTE), ZKR NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 18.593.058/0001-51 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI - CPF: 223.991.038-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa. direito empresarial e tributário. agravo de instrumento. recuperação judicial. homologação do plano. certidão negativa de débitos tributários. art. 57 da lei n. 11.101/2005. aplicação imediata da lei n. 14.112/2020. possibilidade de concessão de prazo para regularização fiscal. homologação do plano. controle de legalidade do plano. deságio, carência e projeções financeiras. natureza econômica. soberania da assembleia geral de credores. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) do Grupo Colombo, dispensando a apresentação de CNDs e validando o plano aprovado via cram down. Credor insurge-se contra a dispensa de apresentação de certidões fiscal e contra as condições de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após a vigência da Lei n. 14.112/2020, é exigível a apresentação de certidões negativas de débitos tributários como condição para concessão da recuperação judicial e se tal exigência pode ser mitigada com a fixação de prazo para regularização, bem como definir se o deságio e as demais condições financeiras aprovadas pela maioria dos credores podem ser anulados pelo Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, após a edição da Lei n. 14.112/2020, consolidou o entendimento de que a apresentação das certidões fiscais é condição legal para a concessão da recuperação judicial.

4. A exigência visa assegurar a viabilidade econômico-financeira das empresas em recuperação, a integridade do sistema tributário e o equilíbrio entre os credores.

5. Contudo, nos processos pendentes antes da vigência da referida lei, admite-se a concessão de prazo razoável para que a parte comprove a regularidade fiscal, nos termos do art. 5º da própria norma e do art. 6º da LINDB.

6. A solução que melhor concilia os princípios da legalidade, função social da empresa e preservação da atividade produtiva consiste na concessão de prazo para apresentação das certidões, sem revogar a homologação do plano.

7. Mostra-se adequada, proporcional e juridicamente legítima a solução intermediária, que acolhe parcialmente a pretensão recursal, mediante concessão de prazo certo para que as recuperandas providenciem as certidões previstas na legislação fiscal, sem com isso revogar a homologação do plano ou obstar, de imediato, os efeitos da recuperação judicial.

8. O controle judicial sobre o plano de recuperação deve limitar-se à legalidade (observância de normas cogentes), não podendo o magistrado interferir na viabilidade econômica ou no "preço" do sacrifício aceito pelos credores, salvo em casos de abuso de direito ou fraude, o que não se verificou de plano no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento parcialmente provido, para conceder às recuperandas prazo de 180 dias, prorrogável por igual período mediante justificativa e decisão judicial, a fim de apresentar certidões negativas de débitos tributários (ou positivas com efeitos de negativas).

Tese de julgamento: “1. Após a vigência da Lei nº 14.112/2020, a apresentação de certidões de regularidade fiscal tornou-se exigência legal para concessão da recuperação judicial. 2. Em processos pendentes antes da nova lei, admite-se a concessão de prazo razoável para comprovação da regularidade, sem prejuízo da homologação do plano promovida pelo juízo recuperacional. 3.

A intervenção judicial no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores deve ser excepcional, limitando-se ao controle de legalidade das cláusulas, sendo vedada a interferência em aspectos de viabilidade econômica, como o percentual de deságio e prazos de carência, ressalvada a hipótese de flagrante abuso de direito”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL e ZKR NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito em Substituição Legal da 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Recuperação Judicial nº 1004477-45.2020.8.11.0041, ajuizada por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) em face de seus credores, homologou o plano de recuperação judicial aprovado, sob a modalidade de cram down, durante a AGC, declarando a “inconstitucionalidade do art. 57, da LFRE, por controle difuso de constitucionalidade, para afastar as exigências nele contidas de apresentação das certidões fiscais como condicionante da aprovação desta recuperação judicial, e com fundamento no art. 58, §1º, da LFRE” (cf. Id. nº 265614293).

Os credores/agravantes alegam que a decisão recorrida homologou o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) do Grupo Colombo sem a apresentação das Certidões Negativas de Débito (CNDs), contrariando o art. 57 da Lei nº 11.101/05, defendendo que essa exigência é essencial para a transparência da situação econômico-financeira da empresa, permitindo que os credores avaliem a viabilidade do plano.

Sustentam que, após a Lei nº 14.112/20, o entendimento jurisprudencial evoluiu, impossibilitando a dispensa das CNDs, argumentando que o Juízo de origem declarou inconstitucional o art. 57 sem seguir o rito processual adequado, desconsiderando a oitiva do Ministério Público.

Além disso, afirmam que as ressalvas apresentadas na Assembleia Geral de Credores (AGC) não foram analisadas, permitindo cláusulas ilegais no PRJ, questionando também a falta de atualização das projeções financeiras e a iliquidez do plano, que vincula pagamentos a eventos futuros incertos, além de prever deságios excessivos de até 99%.

Diante dos riscos de prejuízo irreparável aos credores, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e a reforma da decisão agravada, assegurando a obrigatoriedade da apresentação das CNDs e o controle de legalidade do PRJ (cf. Id. nº 265605774).

Nas contrarrazões, as recuperandas/agravadas refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 271327393).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando que “
a alegação acerca da impossibilidade da dispensa de apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários para aprovação do plano, embora relevante, não encontra guarida para o caso em comento, eis que aplicável o art. 52, inciso II da LRJF” (cf. Id. nº 295370371).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalto inicialmente que, conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de Agravo Interno de Id. nº 275710872, interposto pela agravante contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. nº 271327393) e também o parecer da doutra Procuradoria Geral de Justiça (cf. Id. nº 293535876), passo diretamente ao exame meritório e julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Conforme relatado, a r. decisão agravada homologou o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, aprovado em Assembleia Geral de Credores na modalidade cram down, declarando, em sede de controle difuso de constitucionalidade, a inconstitucionalidade do art. 57, da Lei de Recuperação e Falência Empresarial (LFRE), com o objetivo de afastar as exigências nele previstas quanto à apresentação de certidões fiscais como condição para a aprovação da recuperação judicial, com fundamento no §1º do art. 58, da referida legislação.

A agravante alega que a decisão contraria o art. 57 da Lei nº 11.101/05, defendendo que essa exigência é essencial para a transparência da situação econômico-financeira da empresa. Além disso, afirmam que as ressalvas apresentadas na Assembleia Geral de Credores (AGC) não foram analisadas, permitindo cláusulas ilegais no PRJ, questionando também a falta de atualização das projeções financeiras e a iliquidez do plano, além de prever deságios excessivos de até 99%.

Preambularmente, destaco que, com o objetivo de assegurar que os diversos interesses relacionados à manutenção da atividade produtiva não fossem lesados, o Estado precisou criar instituições que, mesmo diante de crise econômico-financeira do empresário, garantissem a preservação da empresa, isto é, o prosseguimento de sua atividade.

Entre essas instituições, a falência caracteriza-se como um modo de não apenas assegurar a satisfação dos credores, por meio da liquidação dos ativos do devedor, mas também de conservar a higidez do mercado, de alocar eficientemente os recursos escassos e de possibilitar ao empresário voltar a empreender.

A recuperação judicial, por sua vez, é um processo legal que permite a empresas em dificuldades financeiras renegociarem suas dívidas e evitarem a falência, buscando o soerguimento de sua saúde financeira. É um mecanismo para preservar a atividade empresarial, os empregos e os interesses dos credores.

Diante de uma estrutura tecnológica desatualizada, uma administração ineficiente ou uma capacidade produtiva incoerente com a demanda por produtos e serviços, a crise econômica que acomete o empresário poderá ser irreversível. Nesse contexto, a execução coletiva dos bens do devedor, a falência, extirpa do mercado o empresário ineficiente para que os recursos e fatores de produção por ele anteriormente utilizados sejam empregados em uma atividade mais útil a todo o sistema. Garante-se, com isso, que o agente econômico que descumpra suas obrigações seja retirado do mercado antes de afetar a confiança dos demais agentes econômicos e comprometer o crédito geral, com prejuízo a toda a coletividade.

Como leciona o jurista Marcelo Barbosa Sacramone, a decretação de falência “permite que todos os bens do devedor sejam arrecadados e alienados para a satisfação dos créditos. Se, por um lado, os credores poderão ter seus créditos satisfeitos com o produto dessa liquidação, por outro, os bens poderão ser adquiridos por empresários que aloquem esses recursos no desempenho de atividade mais eficiente, com benefício aos trabalhadores, que poderão conservar seus postos de trabalho; aos consumidores, que poderão ter produtos ou serviços melhores à disposição; e ao mercado como um todo, beneficiado pela circulação de riqueza e pelo menor consumo de recursos escassos” (SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 53).

Contudo, o Decreto-Lei nº 7.661/45 não conseguiu estabelecer institutos eficientes para, diante de uma crise irreversível da empresa, permitir a retirada rápida do empresário do mercado e liquidar seus ativos para a satisfação dos credores. Tampouco conferia ao empresário em crise transitória o necessário para conseguir superá-la e preservar sua atividade empresarial.

Nesse sentido, a incapacidade de o Decreto-Lei n. 7.661/45 assegurar, de modo efetivo, a satisfação dos interesses dos credores por ocasião da liquidação dos ativos do falido ou a reorganização da atividade empresarial, com a proteção dos interesses de todos os demais agentes envolvidos, exigiu que o Ministério da Justiça, no início da década de 1990, estabelecesse uma Comissão encarregada de elaborar um projeto de reforma da Lei de Falências.

Após dez anos de tramitação legislativa, o projeto foi aprovado e encaminhado ao Senado Federal, com o número PLC nº 71/2003. No Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos remodelou o projeto de lei, que, uma vez aprovado pelo Senado, exigiria nova aprovação da Câmara dos Deputados em razão das alterações realizadas. Assim, o projeto veio a se converter na Lei nº 11.101/2005, sancionada pelo Presidente da República em 9 de fevereiro de 2005.

A decisão ora agravada proferida em 16/12/2024 (cf. Id. nº 178935022), reconheceu a inconstitucionalidade do art. 57, da Lei 11.101/2005, nos seguintes termos:

I. DECLARO a inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 57, da LFRE, por controle difuso de constitucionalidade, para afastar as exigências nele contidas de apresentação das certidões fiscais como condicionante da aprovação desta recuperação judicial, e com fundamento no art. 58, § 1º, da LFRE;

II. HOMOLOGO o plano de recuperação judicial e concedo a recuperação judicial à SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADM. LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.728.182/0001-87; HAP PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.916.680/0001-65; A3M4P PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.916.690/0001-09; APJM PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.373.320/0001-39; Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZÔNIA LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.999.792/0001-03; Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.044.235/0001-50; ADM. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.744.781/0001-80; Q1 SERVIÇO E RECEBIMENTO LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 09.218.787/0001-37; AMD COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.402.825/0001-81”) e COLOMBO FRANCHISING EIRELI, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.466.251/0001-54, sociedades empresárias que compõe o denominado “Grupo Colombo”, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, bem como na forma no Plano de Recuperação, dispensando, por ora, a apresentação da certidão negativa de débitos fiscais, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será o de 30 (trinta) dias da publicação da presente decisão.

Com efeito, é de se reconhecer que a questão posta à apreciação desta Corte tem sido objeto de recorrente debate jurisprudencial, especialmente após a promulgação da Lei nº 14.112/2020, que promoveu profunda reestruturação do regime jurídico das recuperações judiciais, inclusive no que tange às dívidas tributárias.

Logo após a entrada em vigor da Lei nº 11.101/2005, a jurisprudência adotou o entendimento de que, por não ter sido editada lei que tratasse especificamente do parcelamento/tratamento dos débitos tributários das empresas em recuperação judicial, não se mostrava exigível a apresentação das certidões de que trata o artigo 57 da LRF e a quitação exigida pelo artigo 191-A do Código Tributário Nacional, sob pena de tornar inviável o instituto da recuperação judicial. Transcreve-se:

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

(...)

Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei. (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)

Nessa senda, o Enunciado nº 55 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho Nacional de Justiça dispõe que:

“O parcelamento do crédito tributário na recuperação judicial é um direito do contribuinte, e não uma faculdade da Fazenda Pública e, enquanto não for editada lei específica, não é cabível a aplicação do disposto no art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e no art. 191-A do CTN”.

Com a edição da Lei nº 13.043/2014, que introduziu o art. 10-A na Lei nº 10.522/2002, o tema foi revisitado, porém sem alteração da conclusão de que a apresentação das certidões, para a concessão da recuperação judicial, seria dispensável.

De fato, prevaleceu o entendimento de que o parcelamento instituído pela nova lei não atenderia às necessidades das empresas em recuperação.

A propósito:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, V, DO NCPC. ENTENDIMENTO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. EVENTUAL VÍCIO. SUPERAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI N.º 13.043/14. RECLAMAÇÃO. STF. LIMINAR TORNADA SEM EFEITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Malgrado a literalidade do art. 932, V, do NCPC, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a interpretação sistêmica do Código recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante.

3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.

4. A falta de certidão negativa tributária não impediria o deferimento da recuperação judicial, ante sua incompatibilidade com o princípio da preservação da empresa.

5. A inexigibilidade da apresentação da certidão negativa de débito para fins de deferimento do pedido recuperacional não é afastada após a vigência da Lei n.º 13.043/14.

6. A liminar concedida pelo STF na Reclamação n.º 43.169/SP foi tornada sem efeito em face da posterior negativa de seguimento à mencionada reclamação.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido."

(STJ - Terceira Turma, relator Ministro Moura Ribeiro - AgInt no AREsp nº 2.074.900/PR, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Contudo, a questão foi novamente analisada no recente julgamento do REsp nº 2.053.240/SP, da relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze, concluindo esta egrégia Terceira Turma não ser mais possível, após a edição da Lei nº 14.112/2020 e a implementação de um programa legal de parcelamento factível, dispensar a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais (ou positivas, com efeito de negativas).

Colaciono, a propósito a ementa do julgado:

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL DE REGULARIDADE FISCAL PELA RECUPERANDA, A PARTIR DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.112/2020, COMO CONDIÇÃO À CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPLEMENTAÇÃO, NO ÂMBITO FEDERAL, DE PROGRAMA LEGAL DE PARCELAMENTO E DE TRANSAÇÃO FACTÍVEL. NECESSIDADE DE SUA DETIDA OBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020 (a qual estabeleceu medidas facilitadoras destinadas ao equacionamento das dívidas tributárias, conferindo ao Fisco, em contrapartida, maiores prerrogativas no âmbito da recuperação judicial, ainda que seu crédito a ela não se encontre subordinado), o cumprimento da exigência legal estabelecida no art. 57 da Lei n. 11.101/2005 - consistente na apresentação de certidões de regularidade fiscal pela recuperanda - consubstancia ou não condição à concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 58 do mesmo diploma legal.

2. Durante os primeiros 15 (quinze) anos de vigência da Lei n. 11.101/2005, o crédito fiscal, embora concebido pelo legislador como preferencial, ficou relegado a um plano secundário.

2.1 A execução do crédito fiscal não tinha o condão de alcançar sua finalidade satisfativa, de toda inviabilizada, não apenas pela então admitida (e necessária) intervenção do Juízo recuperacional, mas, principalmente, pela própria dificuldade de se promover a persecução do crédito fiscal, em sua integralidade e de uma única vez, o que, caso fosse autorizada, frustraria por completo o processo de recuperação judicial, ainda que a empresa em crise financeira apresentasse condições concretas de soerguimento, auxiliada pelos esforços conjuntos e pelos sacrifícios impostos a todos credores.

2.2 A própria finalidade do processo recuperacional, de propiciar o soerguimento da empresa, com sua reestruturação econômico-financeira, mostrava-se, em certa medida, comprometida. É que, diante da absoluta paralisia da execução fiscal e da ausência de mecanismos legais idôneos a permitir a equalização do correlato crédito, o processo de recuperação judicial avançava, sem levar em consideração essa parte do passivo da empresa devedora comumente expressiva, culminando, primeiro, na concessão da recuperação judicial, a qual, em tese, haveria de sinalizar o almejado saneamento, como um todo, de seus débitos e, num segundo momento, no encerramento da recuperação judicial, que, por sua vez, deveria refletir o efetivo atingimento da reestruturação econômico-financeira da recuperanda. Não obstante, encerrada, muitas vezes, a recuperação judicial, a empresa remanescia em situação deficitária, a considerar a magnitude dos débitos fiscais ainda em aberto, a ensejar, inarredavelmente, novos endividamentos.

3. Em janeiro de 2021, entrou em vigor a citada Lei n. 14.112/2020 com o declarado propósito de aprimorar o processo das recuperações e de falência, buscando suprir as inadequações apontadas e destacadas pela doutrina e pela jurisprudência entre as disposições legais originárias e a prática, a fim de atingir, efetivamente, as finalidades precípuas dos institutos estabelecidos na lei.

4. A partir da exposição de motivos e, principalmente, das disposições implementadas pela Lei 14.112/2020 - que se destinaram a melhor estruturar o parcelamento especial do débito fiscal (no âmbito federal) para as empresas em recuperação judicial (art. 10-A e 10-B da Lei n. 10.522/2022), bem como a estabelecer a possibilidade de a empresa em recuperação judicial realizar, com a União, suas autarquias e fundações, transação resolutiva de litígio relativa a créditos inscritos em dívida ativa, nos moldes da Lei 13.988/2020, a chamada Lei do Contribuinte Legal (10-C da Lei n. 10.522/2022), com o estabelecimento de grave consequência para o caso de descumprimento - pode-se afirmar, com segurança, o inequívoco propósito do legislador de conferir concretude à exigência de regularidade fiscal a empresa em recuperação judicial (cuja previsão, nos arts. 57 e 58 da LRF, remanesceu incólume, a despeito da abrangente alteração promovida na Lei n. 11.101/2005).

5. O novo tratamento legal conferido ao crédito fiscal, com repercussão direta e imbrincada no processo de recuperação judicial, deve ser analisado dentro do sistema em que inserido.

5.1 A fim de dar concretude à preferência legal conferida ao crédito de titularidade da Fazenda Pública, a Lei n. 14.112/2020 reconheceu, expressamente, a competência do Juízo da execução fiscal para determinar a constrição de bens da empresa recuperanda para fazer frente à totalidade do débito, e reduziu, substancialmente, a competência do Juízo da recuperação judicial, limitada a determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. Ciente, porém, de que a satisfação integral do débito fiscal, por meio de constrições judiciais realizadas no bojo da execução fiscal sobre o patrimônio já combalido da empresa, tem o indiscutível potencial de comprometer o processo recuperacional como um todo, o legislador implementou o direito subjetivo do contribuinte/devedor em recuperação judicial ao parcelamento de seu débito fiscal (ou a transação e outros modos de composição) estipulando sua quitação no considerável prazo de 10 (dez) anos, com o escalonamento ali previsto.

5.2 A equalização do crédito fiscal - que pode se dar por meio de um programa legal de parcelamento factível, efetivamente implementado por lei especial - tem o condão, justamente, de impedir e de tornar sem efeito as incursões no patrimônio da empresa em recuperação judicial na execução fiscal, providência absolutamente necessária para a viabilização de seu soerguimento.

5.3 Dúvidas não remanescem quanto à conclusão de que a satisfação do crédito fiscal, por meio do parcelamento e da transação postos à disposição do contribuinte em recuperação judicial, no prazo de 10 (dez) anos, apresenta-se indiscutivelmente mais benéfica aos interesses da recuperanda do que a persecução do crédito fiscal, em sua integralidade e de uma única vez, no bojo da execução fiscal.

5.4 A exigência da regularidade fiscal, como condição à concessão da recuperação judicial, longe de encerrar um método coercitivo espúrio de cumprimento das obrigações, constituiu a forma encontrada pela lei para, em atenção aos parâmetros de razoabilidade, equilibrar os relevantes fins do processo recuperacional, em toda a sua dimensão econômica e social, de um lado, e o interesse público titularizado pela Fazenda Pública, de outro. Justamente porque a concessão da recuperação judicial sinaliza o almejado saneamento, como um todo, de seus débitos, a exigência de regularidade fiscal da empresa constitui pressuposto da decisão judicial que assim a declare.

5.5 Sem prejuízo de possíveis críticas pontuais, absolutamente salutares ao aprimoramento do ordenamento jurídico posto e das decisões judiciais que se destinam a interpretá-lo, a equalização do débito fiscal de empresa em recuperação judicial, por meio dos instrumentos de negociação de débitos inscritos em dívida ativa da União estabelecidos em lei, cujo cumprimento deve se dar no prazo de 10 (dez) anos (se não ideal, não destoa dos parâmetros da razoabilidade), apresenta-se - além de necessária - passível de ser implementada.

5.6 Em coerência com o novo sistema concebido pelo legislador no tratamento do crédito fiscal no processo de recuperação judicial, a corroborar a imprescindibilidade da comprovação da regularidade fiscal como condição à concessão da recuperação judicial, o art. 73, V, da LRF estabeleceu o descumprimento do parcelamento fiscal como causa de convolação da recuperação judicial em falência.

6. Não se afigura mais possível, a pretexto da aplicação dos princípios da função social e da preservação da empresa vinculados no art. 47 da LRF, dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou de certidões positivas, com efeito de negativas), expressamente exigidas pelo art. 57 do mesmo veículo normativo, sobretudo após a implementação, por lei especial, de um programa legal de parcelamento factível, que se mostrou indispensável a sua efetividadee ao atendimento a tais princípios.

7. Em relação aos débitos fiscais de titularidade da Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a exigência de regularidade fiscal, como condição à concessão da recuperação judicial, somente poderá ser implementada a partir da edição de lei específica dos referidos entes políticos (ainda que restrita em aderir aos termos da lei federal). 8. Recurso especial improvido, devendo a parte recorrente comprovar a regularidade fiscal, no prazo estipulado pelo Juízo a quo, sob pena de suspensão do processo de recuperação judicial, com a imediata retomada do curso das execuções individuais e de eventuais pedidos de falência, enquanto não apresentadas as certidões a que faz referência o art. 57 da LRF."

(STJ - Terceira Turma, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, REsp nº 2.053.240/SP, julgado em 17/10/2023, DJe de 19/10/2023).

Logo, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, tendo em vista que, conforme se depreende do julgado do STJ, após as modificações trazidas pela Lei nº 14.112/2020, a apresentação das certidões exigidas pelo artigo 57 da Lei nº 11.101/2005, com a ressalva feita em relação aos débitos fiscais de titularidade das Fazendas estaduais, do Distrito Federal e Municípios, constitui exigência inafastável, cujo desrespeito importará na suspensão da recuperação judicial.

A propósito, este Egrégio Tribunal reconheceu a constitucionalidade do art. 57 da Lei 11.101/2005 em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – VOTOS CONTRÁRIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – ABUSIVIDADE VEIFICADA – APLICAÇÃO DO CRAM DOWN – POSSIBILIDADE – PRAZO DE PAGAMENTO, DESÁGIO E CARÊNCIA – QUESTÃO ECONÔMICA QUE NÃO SE SUBMETE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDCIÁRIO – DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 57, DA LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 58, §§ 1º e 2º, da LRJ, dispõe que, cumprida as exigências legais, o juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 da referida lei, desde que, na mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa, a votação mínima favorável e que a proposta não implique tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de permitir a mitigação dos requisitos legais exigidos para a aplicação do instituto do cram down, dispostos no art. 58, §§1º e 2º, da Lei 11.101/2005, quando se vislumbra abuso ou posições individualistas de alguns credores, consoante visto na espécie, que não se amoldam ao princípio basilar da recuperação judicial, qual seja, o soerguimento da empresa recuperanda.

A matéria afeta ao prazo de pagamento, deságio e carência tem em sua essência conteúdo eminentemente econômico, sendo expressão soberana da Assembleia Geral de Credores, inviabilizando a intervenção e, via de consequência, o controle do Poder Judiciário.

Reconhecida à constitucionalidade do art. 57, da Lei 11.101/2005, não há sombra de dúvidas de que para a concessão da recuperação judicial faz-se necessária à exigência da apresentação das certidões negativas de débito pertinentes.

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, N.U 1015137-22.2023.8.11.0000, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

EMENTA.AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA COM DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAL – INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 57 LEI 11.101/205 - IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Declarada a constitucionalidade do artigo 57 da Lei 11.101/2005, em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, mostra-se devida a exigência de apresentação das certidões negativas de débitos fiscais.

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado -GUIOMAR TEODORO BORGES- N.U 1016452-22.2022.8.11.0000, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

Entretanto, o ordenamento jurídico brasileiro não pode ser interpretado de modo estanque, ou desarticulado de seus fundamentos constitucionais e princípios estruturantes idealizados pelo legislador.

Nesse contexto, é necessário rememorar que, em seu relatório, a Comissão de Assuntos Econômicos indicou doze princípios que orientaram a redação dos 201 artigos (218, atualmente) que compõem a Lei nº 11.101/2005 e que permitirão aos aplicadores a sua correta interpretação.

O primeiro desses princípios é a preservação da empresa. A atividade empresarial, portanto, deverá ser preservada sempre que possível em razão de sua função social. Isto porque a empresa gera riqueza econômica, assegura os empregos e a renda e contribui com o crescimento e desenvolvimento social do País, e deverá ser, dessa forma, sempre que possível preservada.

Conforme disposto no art. 47 da Lei 11.101/2005, a Recuperação Judicial tem como finalidade:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Nesse contexto, a aplicação rigorosa e literal do art. 57 da LRF -a ponto de inviabilizar a concessão da recuperação judicial, mesmo após a aprovação do plano pela assembleia geral de credores e sem que haja alternativa viável para a regularização fiscal imediata pode, em determinadas hipóteses, comprometer de maneira irreversível a própria razão de ser do instituto recuperacional.

Assim, a aplicação da norma não pode ser dissociada da realidade fática que a circunda. Explico:

É cediço que a Lei nº 14.112/2020 (que sacramentou a exigência da regularidade fiscal) entrou em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação, ou seja, em 23/1/2021, e aplica-se aos casos em andamento.

O art. 5º da Lei nº 14.112/2020 estabelece que:

Art. 5º. Observado o disposto no art. 14 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.

§1º. Os dispositivos constantes dos incisos seguintes somente serão aplicáveis às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência desta Lei:

I – a proposição do plano de recuperação judicial pelos credores, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;

II - as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial e sobre a ordem de classificação de créditos na falência, previstas, respectivamente, nos arts. 49 , 83 e 84 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;

III - as disposições previstas no caput do art. 82-A da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;

IV - as disposições previstas no inciso V do caput do art. 158 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

O art. 14 do CPC prevê que “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

A despeito do citado art. 14 do CPC limitar-se à norma processual, igualmente se aplicam as balizas restritivas da incidência da lei nova à norma de cunho material, pois, partindo da natureza mista da Lei de Recuperação e Falência, o art. 5º da Lei nº 14.112/2020 deve ser lido em conjunto com o art. 6º da LINDB, que, versando sobre a retroatividade mínima da lei, impõe o respeito, pela lei nova, aos atos praticados validamente segundo a lei vigente à época, cujos dispositivos transcrevo:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

§3º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.

Destarte, em que pese, a regra seja a incidência imediata aos processos pendentes, no caso concreto, a recuperação judicial do grupo econômico teve início em 04/02/2020, ou seja, antes do início da vigência da norma.

Assim há de ser conferido prazo razoável pelo Juízo da recuperação para a adoção dessa providência antes de decidir sobre a concessão, tendo em vista os preceitos dos arts. 218, § 1º, do CPC e do art. 189 da Lei n. 11.101/2005.

Ressalta-se, nesse ponto, que, tal conclusão encontra amparo no Informativo nº 812 do STJ que firmou o entendimento no sentido de que, após a entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, a apresentação das certidões tornou-se exigência efetiva, mas sem descurar da possibilidade de o juiz conceder prazo razoável para a sua regularização, conforme o art. 5º da referida norma, que determina sua aplicação imediata aos processos em andamento, veja-se:

Em relação aos processos de recuperação judicial em andamento no momento da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, mas ainda pendente a concessão da recuperação judicial, deve ser conferido prazo razoável pelo Juízo da recuperação para comprovação da regularidade fiscal antes de decidir sobre o pedido.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.127.647-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/5/2024 (Info 812).

Ademais, as agravadas comprovaram nos autos a aprovação do plano em assembleia regular, inclusive mediante aplicação do mecanismo do cram down, previsto no §1º do art. 58 da LRF, o que evidencia o respaldo de parte da coletividade de credores quanto à estratégia de superação da crise apresentada.

É precisamente essa a solução que melhor equilibra os valores constitucionais e legais em tensão no presente caso.

Por um lado, reconhece-se a força normativa da exigência legal contida no art. 57 da LRF; por outro, evita-se que sua aplicação mecânica comprometa o resultado útil do processo recuperacional e inviabilize, em definitivo, o plano aprovado pelos credores.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA POR FALTA DE REGULARIDADE FISCAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 73 DA LRF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, no curso de recuperação judicial já concedida e com plano homologado, determinou às agravantes a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, sob pena de convolação em falência, com base no art. 73, V, da Lei 11.101/2005.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade da imposição judicial de exigência fiscal, após a homologação do plano e superado o biênio de fiscalização, como condição para a manutenção da recuperação judicial e fundamento para a decretação de falência, à luz da taxatividade do art. 73 da LRF.

III. Razões de decidir

A regularidade fiscal é requisito previsto no art. 57 da LRF, exigível tão somente por ocasião da concessão da recuperação judicial.

A jurisprudência do STJ, inclusive no REsp 2.082.781/SP, assenta que a ausência de CNDs não autoriza a decretação de falência, sendo possível, no máximo, a suspensão do processamento da recuperação.

A exigência superveniente de regularidade fiscal, fora da fase de concessão e ausente inadimplemento do plano homologado ou de parcelamento fiscal, extrapola o conteúdo legal e não se enquadra na hipótese do art. 73, V, da LRF, cuja interpretação é restritiva.

A decisão agravada compromete os princípios da legalidade, segurança jurídica, boa-fé objetiva e preservação da empresa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a exigência de apresentação de certidões fiscais como condição à continuidade da recuperação judicial e para impedir a convolação em falência fundada unicamente na ausência dessas certidões.

Tese de julgamento: “1. A exigência de regularidade fiscal prevista no art. 57 da L. 11.101/2005 restringe-se à fase de concessão da recuperação judicial. 2. A ausência de certidões fiscais não constitui fundamento autônomo para convolação da recuperação em falência, à luz da taxatividade do art. 73 da LRF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; L. 11.101/2005, arts. 47, 57, 61 e 73, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.082.781/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 28.11.2023; STJ, REsp 1.707.468/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 25.10.2022. (N.U 1007057-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

Outrossim, constata-se que as empresas recuperandas informaram que estão em fase de negociação com o Fisco, com vistas à adesão a programas de parcelamento e à eventual celebração de transação tributária, inclusive com fundamento na Portaria PGFN nº 6.757/2022, que regula as modalidades de transação para contribuintes em recuperação judicial.

Isso demonstra à primeira vista boa-fé e esforço no sentido de regularização do passivo fiscal, circunstância que afasta qualquer presunção de má-fé ou de tentativa de blindagem indevida.

Diante disso, mostra-se adequada, proporcional e juridicamente legítima a solução intermediária, que acolhe parcialmente a pretensão recursal da União, mediante concessão de prazo certo para que as recuperandas providenciem as certidões previstas na legislação fiscal, sem com isso revogar a homologação do plano ou obstar, de imediato, os efeitos da recuperação judicial.

Quanto à arguição de que as ressalvas apresentadas na Assembleia Geral de Credores (AGC) não foram analisadas, bem como à alegação de falta de atualização das projeções financeiras e da iliquidez do plano, que vincula pagamentos a eventos futuros incertos e prevê deságios excessivos de até 99%, cumpre esclarecer que, tratando-se de recuperação judicial, há nítida primazia da autonomia privada dos credores na formulação das condições de soerguimento da empresa em crise, cabendo-lhes, por meio da AGC, deliberar soberanamente sobre os termos do plano a ser implementado.

No caso, verifica-se da “Ata da Assembleia Geral de Credores”, que estavam presentes os credores que representavam mais da metade do valor de todos os créditos, senão vejamos:

• Na Classe I, Trabalhista: a proposta foi aprovada por (70,67%) dos credores presentes;

• Na Classe III, Quirografários: a proposta foi aprovada por (65,75%) do valor total dos créditos presentes à assembleia, e rejeitada por (46,94%) dos credores presentes;

• Na Classe IV, Micro e Pequenas Empresas: a proposta foi aprovada por (97,18%) dos credores presentes.

O quórum exigido pelo art. 58, da Lei nº 11.101/2005, para aprovação do plano foi preenchido, pois, contou com o “voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes” (inciso I), sendo o plano aprovado por duas das três classes existentes (inciso II), e, na classe em que o PRJ foi rejeitado (Quirografária), houve voto favorável de 65,75% dos credores, mais de 1/3 dos credores daquela classe (inciso III).

Ainda que seja legítimo ao credor votar contrariamente a um plano de recuperação que não lhe ofereça a melhor solução econômica - desde que não haja aniquilamento de seu direito -, sua vontade deve ceder aos demais interesses tutelados pela norma (art. 47 da Lei nº 11.101/2005), em um contexto no qual o plano e a viabilidade da empresa foram reconhecidos por uma quantia e número expressivo de outros credores.

Nesse sentido:

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. APROVAÇÃO JUDICIAL. CRAM DOWN. REQUISITOS DO ART. 58, § 1º, DA LEI 11.101/2005. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

1. A Lei n° 11.101/2005, com o intuito de evitar o 'abuso da minoria' ou de 'posições individualistas' sobre o interesse da sociedade na superação do regime de crise empresarial, previu, no § 1º do artigo 58, mecanismo que autoriza ao magistrado a concessão da recuperação judicial, mesmo que contra decisão assemblear.

2. A aprovação do plano pelo juízo não pode estabelecer tratamento diferenciado entre os credores da classe que o rejeitou, devendo manter tratamento uniforme nesta relação horizontal, conforme exigência expressa do § 2° do art. 58.

3. O microssistema recuperacional concebe a imposição da aprovação judicial do plano de recuperação, desde que presentes, de forma cumulativa, os requisitos da norma, sendo que, em relação ao inciso III, por se tratar da classe com garantia real, exige a lei dupla contagem para o atingimento do quórum de 1/3 - por crédito e por cabeça -, na dicção do art. 41 c/c 45 da LREF.

4. No caso, foram preenchidos os requisitos dos incisos I e II do art. 58 e, no tocante ao inciso III, o plano obteve aprovação qualitativa em relação aos credores com garantia real, haja vista que recepcionado por mais da metade dos valores dos créditos pertencentes aos credores presentes, pois 'presentes 3 credores dessa classe o plano foi recepcionado por um deles, cujo crédito perfez a quantia de R$ 3.324.312,50, representando 97,46376% do total dos créditos da classe, considerando os credores presentes' (fl. 130). Contudo, não alcançou a maioria quantitativa, já que recebeu a aprovação por cabeça de apenas um credor, apesar de quase ter atingido o quórum qualificado (obteve voto de 1/3 dos presentes, sendo que a lei exige 'mais' de 1/3). Ademais, a recuperação judicial foi aprovada em 15/05/2009, estando o processo em pleno andamento.

5. Assim, visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores. 6. Recurso especial não provido"

(STJ – Quarta Turma - REsp 1.337.989/SP - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julg. 8/5/2018 - destaquei).

Ademais, conforme entendimento há muito pacificado pelo eg. STJ, “cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica” (STJ - Quarta Turma - REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

Com efeito, o artigo 58, da Lei de Recuperação Judicial atribui à AGC o poder de deliberar sobre eventuais objeções apresentadas pelos credores, sendo certo que as decisões colegiadas ali proferidas não estão sujeitas à revisão judicial, salvo quando contrárias ao ordenamento jurídico.

Em reforço a esse entendimento, o artigo 50, do mesmo diploma legal enumera os meios passíveis de serem utilizados na recuperação da empresa, incluindo a concessão de prazos dilatados para pagamento e a estipulação de condições especiais para quitação das obrigações, evidenciando que tais aspectos são inerentes à negociação privada entre os credores e a empresa em recuperação; vejamos:

I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;

II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;

III – alteração do controle societário;

IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos;

V – concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar;

VI – aumento de capital social;

VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados;

VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;

IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro;

X – constituição de sociedade de credores;

XI – venda parcial dos bens;

XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;

XIII – usufruto da empresa;

XIV – administração compartilhada;

XV – emissão de valores mobiliários;

XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.

XVII - conversão de dívida em capital social; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

XVIII - venda integral da devedora, desde que garantidas aos credores não submetidos ou não aderentes condições, no mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese em que será, para todos os fins, considerada unidade produtiva isolada. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020).

Portanto, a ingerência do Poder Judiciário deve limitar-se à verificação de eventuais ilegalidades, sendo descabida a reavaliação de cláusulas que reflitam a vontade dos credores quanto à reestruturação da empresa devedora.

O deságio, o prazo de pagamento e a carência são elementos negociais e estão inseridos na esfera de disponibilidade dos credores presentes na AGC “dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (REsp n. 1.631.762/SP. Rel.: Min. Nancy Andrighi. J. em: 19-6-2018).

Embora a agravante questione as opções de pagamento constantes do PRJ, especificamente quanto a opção “B” que prevê um deságio de 99%, carência de juros e principal de 60 meses, e pagamento em 20 anos, opção “D”, que condiciona o pagamento ao atingimento de um excedente de geração de caixa, e as opções "A" e "C", que limitam a quitação a valores irrisórios ou condicionam a satisfação da dívida à subscrição de ações com deságio significativo, consubstanciam-se em ponderação e decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao mínimo ou máximo a título de prazo, encargos financeiros a serem adotados, muito menos quanto ao deságio e outras questões correlatas, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo.

A agravante deve ter em mente que “o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, e, sendo assim, “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

Portanto, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, por se tratar de direitos disponíveis, em princípio, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômico-financeira das recuperandas, cabendo aquiescência da proposta aos credores, não sendo dado ao Juízo imiscuir-se no resultado da votação, exceto se comprometerem a própria essência do PRJ, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar, em parte, a decisão agravada, determinando a concessão do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que as recuperandas promovam a apresentação das certidões negativas de débitos tributários (ou positivas com efeito de negativa), nos termos do art. 57 da Lei nº 11.101/2005, c/c o art. 191-A do Código Tributário Nacional. E julgo prejudicado o Agravo Interno de Id. nº 275710872.

Durante esse período, permanecerão hígidos todos os efeitos da homologação do plano de recuperação judicial, ficando a eficácia plena da concessão da recuperação condicionada à comprovação da regularização fiscal dentro do prazo ora fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026